Tribunal: TJDFT
Processo: 0740727-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740727-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA REGINA SAID SILVA AGRAVADO: SAO MIGUEL ARCANJO ASSES EMPREEND E PARTIC S/C LTDA, ROGERIO LUCIO SOARES DA SILVA, ROSELITO SOARES DA SILVA, ROBSON LUIZ SOARES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANDRA REGINA SAID SILVA contra decisão interlocutória (id. 40702763, pág. 40) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que nos autos da Ação de Conhecimento (Processo no 0718718-63.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela parte autora, nos seguintes termos: Ciente do ofício retro. Considerando a decisão proferida no agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo, promovo o andamento do feito. Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por SANDRA REGINA SAID SILVA em face de SAO MIGUEL ARCANJO ASSES EMPREEND E PARTIC S/C LTDA, ROGERIO LUCIO SOARES DA SILVA, ROSELITO SOARES DA SILVA e ROBSON LUIZ SOARES DA SILVA. Em síntese, a parte autora afirma que foi casada com Rogério Lúcio na pessoa. Alega que os réus realizaram negócio jurídico simulado, para redução da participação do Sr. Rogério Lúcio na pessoa jurídica São Miguel Arcanjo Assec Empreend e Paric S/C Ltda, com o objetivo sonegar bens de titularidade do Sr. Rogério Lúcio e frustrar a partilha de bens do casal. Postula, em sede de urgência: 1) a proibição de alienação de imóveis e de transferência das cotas que compõe o capital social da pessoa jurídica ré; 2) a proibição de repartição de lucros entre os sócios da pessoa jurídica ré; 3) a expedição de ofício à Junta Comercial do Mato Grosso, determinando o bloqueio das cotas de titularidade dos réus na pessoa jurídica São Miguel Arcanjo Assec Empreend e Paric S/C Ltda. No mérito, pretende a apuração do prejuízo que lhe foi causado em razão realização do negócio jurídico, supostamente simulado, bem como a condenação dos réus ao pagamento de indenização pelos prejuízos por ela suportados em decorrência da suposta simulação. É o necessário. Decido. Passo a apreciar o pedido de tutela antecipada. Com efeito, o art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Os documentos anexados ao processo não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito alegado pela autora. Primeiro, esclareço que, apesar de as alterações da pessoa jurídica São Miguel Arcanjo Assec Empreend e Paric S/C Ltda terem ocorrido na constância do vínculo conjugal, a redução das quotas do ex-marido da autora na pessoa jurídica ré ocorreu no ano de 2013, ou seja, 06 (seis) anos antes da separação de fato e 09 (nove) anos antes do divórcio do casal. Ademais, não existe impedimento legal para a venda das quotas de de participação em sociedade limitada sem a outorga uxória, já que tais quotas não são bens imóveis. Neste sentido, transcrevo os entendimentos abaixo colacionados: "a transferência onerosa de cotas da sociedade familiar não se enquadra nem na norma do artigo 235 do Código Civil de 1916 nem no artigo 1.647 do Código Civil de 2002, tendo em vista que se trata de bem móvel (nos termos do artigo 83, III, do Código Civil), e que não houve doação, mas alienação por montante que teria sido revertido em benefício da sociedade conjugal, motivo pelo qual não há falar em anulabilidade." (STJ - REsp: 1790940 SP 2017/0290544-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 03/12/2019) "Os bens integrantes do acervo societário, bem assim as cotas sociais do capital societário integralizadas pelos sócios podem ser alienados e cedidas estas pelos sócios e pela sociedade independentemente de outorga uxoria das esposas dos sócios, se casados forem. As sociedades comerciais tem personalidade jurídica própria e patrimônio distinto de seus sócios, cujos negócios entabulados não ficam adstritos à aprovação ou consentimento da esposa de qualquer destes."(TJ-RS - AC: 70032420770 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 06/07/2011, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/07/2011) Noutro giro, verifico a necessidade um maior lastro probatório para comprovação de que o negócio jurídico realizado entre os réus foi simulado, tendo o objetivo de sonegar bens de titularidade do Sr. Rogério Lúcio e frustrar a partilha de bens do casal . Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às partes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Por tais razões, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. Noutro giro, as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Sem assim, cite-se a parte ré, com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL, BACENJUD e RENAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Se as pesquisas não identificarem novos endereços ou as diligências restarem infrutíferas, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. Por ora, publique-se o presente ato apenas para ciência da parte autora Os Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra a r. decisão foram rejeitados (id. 141569785). Em suas razões recursais, a Autora/Agravante argumenta que 5a alteração contratual da Sociedade São Miguel Arcanjo, embora datada de 15/04/2013, teve assinaturas dos sócios ali descritos autenticadas via Cartório de notas e protestos e títulos de Brasília apenas em 08/05/2019 e no Cartório do 2o Ofício Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Alta Floresta em 09/05/2019, e que foi levada para registro na Junta Comercial de Mato Grosso somente em 05/07/2019 e registrada em 18/07/2019. Assegura que a minuta de alteração contratual contou com data retroativa - foi datada de 15/04/2013 – em evidente fraude cometida pelo segundo Réu, ex marido da Agravante. Alega que o protocolo e registro da alteração do contrato social, ocorrido em 07/2019, foi realizado exatamente no mês seguinte à separação de fato, deixando o Juízo de origem de observar que o negócio jurídico que se pretende anular foi registrado como compra e venda de participação societária de 33,5% da empresa São Miguel, no valor de R$2.345,00, quando em verdade a empresa possui patrimônio em imóveis que no momento do ajuizamento da presente ação alcançava o valor de R$7.000.000,00 (sete milhões de reais). Ressalta que os documentos constantes dos autos demonstram que o segundo agravado transfere ao seu irmão, por simbólico valor de R$2.345,00, mas de 1/3 do capital social de uma empresa cujo valor de mercado é de, no mínimo, R$107.000.000,00 (cento e sete milhões de reais) com potencial de R$165.000.000,00 (cento e sessenta e cinco milhões de reais). Aduz que o segundo réu/agravado fez mera doação, e isso sem a necessária anuência e sem o conhecimento da recorrente e, pior, simulou um negócio jurídico com o objetivo de fraudar a partilha, “o que talvez seja mais provável”, considerando que a transação se deu exatamente no mês seguinte à separação de fato, esta ocorrida em junho de 2019. Afirma que o fato de os alimentos provisórios terem sido fixados em 15 salários mínimos não significa que atualmente a Requerente tenha condições de arcar com as custas processuais, já que até a presente data não recebeu um real sequer mesmo com o Sr. Rogério devidamente citado no cumprimento provisório. Acrescenta que o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo restaram demonstrados pela 6a alteração contratual promovida, onde há aumento do capital social e, em ato sequencial, um dos sócios, Sr. Roselito Soares da Silva, também irmão de Rogério, se retira da sociedade e recebe como parte do pagamento de suas quotas 5 imóveis do acervo da sociedade que, embora discriminados com valores irrisórios na referida 6a alteração, tem valor de mercado em torno de R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais). Nesses termos, requer seja deferida a tutela antecipada recursal para que concedida a tutela antecipada, a fim de b.1) determinar a proibição de alienação de imóveis e de transferência de quotas da 1a Requerida; b.2) determinar a proibição de repartição de lucros entre os sócios da 1a Requerida, tudo sob pena de MULTA, bem como que seja averbada na Junta Comercial do estado de Mato Grosso a existência do presente litígio; b.3) determinar que seja oficiado à Junta Comercial de Mato Grosso no sentido de bloquear a transferência das quotas dos segundo e terceiro Réu; (id. 41800163 - Pág. 20). No mérito requer a confirmação da medida liminar. Sem preparo, tendo em vista que o requerimento para concessão dos benefícios da justiça gratuita está sendo discutidos em outro processo (AGI 0736168-22.2022.8.07.0000). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito e, por consequência, de provimento do presente recurso, precisa ser analisada com cautela por parte deste órgão recursal, não sendo evidenciada, ao menos neste juízo incipiente, a verossimilhança nas alegações da recorrente, notadamente porque, em princípio, a agravante supõe a existência de negócio jurídico simulado implementado pela parte agravada, ao afirmar que seu ex-marido simulou um negócio jurídico com o objetivo de fraudar a partilha, “o que talvez seja mais provável”. Igualmente, considerando apenas as razões deduzidas neste recurso, não se vislumbra de imediato a iminência de qualquer prejuízo ou risco ao resultado útil do processo que possa justificar uma pronta intervenção deste órgão recursal, mormente quando não esclarecidos os atos impugnados pela recorrente que, em tese, poderiam lhe prejudicar diante da ação de divórcio anunciada, circunstância que não prescinde de uma análise mais aprofundada, sobretudo após o estabelecimento do contraditório. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora